Tribunal: TJBA
Processo: 8009234-50.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009234-50.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTIANO RAMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Alegação de coação moral irresistível. Pedido subsidiário de reconhecimento da tentativa e da participação de menor importância. Recurso
NÃO
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta p
elo réu,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição sob o fundamento de coação moral irresistível e, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa e da participação de menor importância.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se restou comprovada a ocorrência de
coação moral irresistível
, apta a excluir a culpabilidade do apelante, nos termos do art. 22 do Código Penal;
(ii) saber se o crime de roubo deve ser reconhecido na
forma tentada
, diante da alegada ausência de inversão definitiva da posse dos bens; e
(iii) saber se é cabível o reconhecimento da
participação de menor importância
, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.
A excludente de culpabilidade fundada em coação moral irresistível exige
prova inequívoca
de que o agente foi compelido à prática delitiva de forma irresistível, ônus que incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a mera alegação isolada do acusado, desacompanhada de elementos probatórios.

4. O crime de roubo consuma-se com a
inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça
, ainda que por breve lapso temporal e independentemente de posse mansa e pacífica, adotando-se no direito brasileiro a
Teoria da Amotio
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 582/STJ).

5. Não se reconhece a participação de menor importância quando a prova dos autos demonstra que o agente teve
atuação relevante e decisiva
na empreitada criminosa, contribuindo de forma direta para a execução do delito, inclusive com o emprego de arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso
não
provido.
Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. A coação moral irresistível, prevista no art. 22 do Código Penal, exige prova concreta e inequívoca, não se admitindo seu reconhecimento com base apenas nas declarações do réu.”

“2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo irrelevante a recuperação posterior da res furtiva.”

“3. É incabível o reconhecimento da participação de menor importância quando evidenciada a atuação relevante e indispensável do agente na prática delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 22, 29, § 1º, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no REsp nº 1.326.478/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04.2021.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8009234-50.2024.8.05.0150
, sendo
Apelante
CRISTIANO RAMOS DA SILVA

e
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
negar

provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

.